Tribunal: TJSP
Processo: 0000627-49.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000627-49.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante WILLIANS
CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-49.2017.8.26.0441 - Voto no 37.588.
2
Apelação Criminal no 0000627-49.2017.8.26.0441.
Comarca de Peruíbe.
Apelante: Willians Correa.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.588.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza
de Direito da 2a Vara da Comarca de Peruíbe, que o condenou como
incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, a três meses de
detenção, em regime prisional aberto, porque no dia 3 de janeiro de
2017, no período noturno, na Rua Ranufo de Oliveira Lacerda, no
620, área rural, naquela cidade, prevalecendo-se das relações
domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua ex-
companheira Priscila Eugênia Bezerril Costa, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, o réu Willians Correa apelou em busca
da absolvição por ter agido em legítima defesa.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de ser
alcançada, em face do que se apurou nos autos.
De fato, submetida ao exame de corpo de
delito, a perícia atestou ter a vítima sofrido lesões corporais leves,
apresentando “escoriação na região posterior do tórax D, equimoses na
região bíceps D e alopecia couro cabeludo frontal” (fls. 14/15),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-49.2017.8.26.0441 - Voto no 37.588.
3
compatíveis com o relato de agressão.
A autoria também ficou comprovada, como
deflui da análise das demais provas reunidas, revelando a prática
pelo réu do delito que a douta sentença reconheceu.
Sempre que interrogado o réu negou a prática
delitiva, afirmando que “na data dos fatos chegou em casa e seus filhos
estavam largados na rua, sem comer e sem nenhum cuidado; que, foi tirar
satisfações com Priscila a ofendendo no calor da discussão; que, Priscila
se irritou, pegou uma faca e tentou atingir o declarante, bem como o
ameaçou de morte; que, na tentativa de tirar a faca das mãos de Priscila,
a segurou pelos braços, ocasionando as marcas alegadas por ela; que,
registrou o boletim de ocorrência no 51/2017, em virtude das ameaças de
Priscila; que, constantemente discute com Priscila, pois ela não dá o
cuidado adequado aos filhos”. Em Juízo reafirmou ser a sua ex-esposa
muito agressiva e disse que, ao chegar em casa, por estarem
brigados, ela pegou uma faca para lhe agredir, o que fora
presenciado por sua filha, a qual por sua vez se apavorou e foi
chamar a avó, que mora próximo ao local. Relatou ter segurado a
mão de sua ex-esposa para tomar a faca da mão dela, momento em
que sua sogra chegou e pediu que ele ligasse para polícia, e assim o
fez. Sustentou terem os policiais o aconselhado ir até a delegacia
fazer o boletim de ocorrência contra a vítima. Aduziu ter a ex-esposa
após esses fatos ligado para sua amiga Sueli pedindo que a
acompanhasse até a delegacia para também registrar a ocorrência.
Negou ter puxado o cabelo da vítima (fl. 16 e mídia digital).
Todavia,
a
versão
exculpatória
por
ele
oferecida é contrariada pelo firme relato da ofendida e pelo laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-49.2017.8.26.0441 - Voto no 37.588.
4
pericial, o que impede o reconhecimento da legítima defesa, pois
essa excludente exige prova cabal e inconcussa da ocorrência dessa
circunstância, o que aqui não se verificou.
Assim é que a vítima confirmou a ocorrência
dos fatos, no inquérito policial declarando “que na data dos fatos tinha
acabado de chegar em casa quando o autor foi em sua direção com uma
faca na mão, ofendendo-a xingando de 'vagabunda, vadia', começou a
empurrá-la, a vítima pediu que parasse, neste momento o autor foi para
cima dela, a segurou e tentou acertá-la com a faca, em defesa a vítima
conseguiu tirar a faca do autor, após, ele começou a jogá-la no chão,
puxar pelos cabelos e dar socos em seu braço. Informa que sente dores
nos braços e possui uma vermelhidão na parte direita das costas, braço
direito”. Em Juízo reafirmou sua versão dos fatos, aduzindo ter
chegado em casa quando logo foi xingada pelo réu, o qual em
seguida tentou agredi-la com uma faca, tendo inclusive ambos rolado
no chão, além de ter ele arrancado seus cabelos e lhe dado socos,
até que lá chegaram sua amiga Sueli e o marido, momento em que
cessaram as agressões. Aduziu não ter uma boa relação com sua
mãe, tendo descoberto inclusive que ela tinha um caso com seu ex-
marido (fl. 4 e mídia digital).
De sua parte, a testemunha Sueli relatou que
“é amiga de Priscila, que na data dos fatos ligou para a depoente pedindo
ajuda, pois estava discutindo com Willians e o seu filho de quatro anos
estava chorando; que, quando chegou ao local Priscila e Willians ainda
estavam discutindo, pois ele não aceita a separação; que Priscila relatou
que Willians a tinha agredido no ombro, porém a depoente não presenciou
nenhuma agressão”. Em Juízo afirmou ter ela e seu marido levado a
vítima e seus filhos para casa, pois estavam juntos em uma festa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-49.2017.8.26.0441 - Voto no 37.588.
5
Disse ter o réu iniciado uma discussão com a ex-esposa, quando foi
para cima dela, e então tentaram separá-los. Sustentou não ter visto
nenhuma faca em poder do casal, e em um dado momento ter levado
as crianças para o quarto, por isso acha que elas não presenciaram
a discussão (fl. 13 e mídia digital).
Por seu turno, a testemunha Elisabeth, mãe
da vítima, relatou que “na data dos fatos estava em sua casa quando
sua neta chegou desesperada dizendo 'vó minha mãe tá com uma faca e
vai matar meu pai'; que, orientou a neta chamar a policia militar; que, ao ir
à casa de Priscila ela estava com uma faca tentando acertar Willians; que,
Willians não agrediu Priscila, ele tentava tirar a faca das mãos dela; que,
esta não é a primeira vez que eles brigam e Priscila agride Willians; que,
Priscila e Willians brigam frequentemente, pois ela deixa os filhos do casal
sem cuidado”. Em Juízo reafirmou sua versão dos fatos, aduzindo não
ter bom relacionamento com sua filha por não tratar bem os seus
netos (fls. 23 e mídia digital).
Como se vê, a palavra da vítima merece
integral acolhida, pois corroborada pelo conteúdo da prova técnica,
que apontou as lesões corporais leves compatíveis com a agressão
relatada, -quais sejam, escoriações na região posterior do tórax,
equimoses na região do bíceps e alopecia no couro cabeludo frontal-,
devendo prevalecer sobre a pueril versão exculpatória oferecida pelo
recorrente no sentido de somente ter segurado em seus braços para
contê-la e impedir que o agredisse com a faca que estava em sua
posse.
Oportuno ressaltar que em infrações como a
aqui versada, as declarações da ofendida ganham especial relevo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-49.2017.8.26.0441 - Voto no 37.588.
6
têm alto valor probatório, máxime quando são firmes e coerentes e
não se demonstra a existência de qualquer indício a revelar intenção
deliberada de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente crime que
não cometera, de modo que essa prova, que veio confirmada pela
perícia, como já dito, era mesmo suficiente para a condenação.
Em que pese o esforço da combatida defesa
também não se pode alegar ser a prova frágil por haver alguma
divergência nos relatos prestados pela vítima, o que se admite
apenas para argumentar, pois, como é cediço, pequenas
dissonâncias na prova oral são admissíveis e ocorrem com
frequência quando as pessoas estão falando a verdade e não
chegam, de forma alguma, a infirmar a certeza da autoria e
materialidade da infração aqui apurada.
A respeito do tema, o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na prova
oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O
importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais,
desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são
frutos das imperfeições do psiquismo humano.” (JTACRIM 95/262).
Além disso, o relato da testemunha de
defesa, mãe da vítima, não socorre o réu e se revelou despido de
credibilidade, pois como bem observado pela douta magistrada
sentenciante, “Já a testemunha de defesa Elizabeth apesar de buscar
mitigar a culpa do réu ou mesmo isentá-lo, segundo seu próprio relato não
estava presente no momento do início da briga. Além disso, sua versão foi
contrariada pela versão do acusado em diversos pontos. O acusado diz
que já havia 'desarmado' a vítima quando sua sogra chegou ao passo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-49.2017.8.26.0441 - Voto no 37.588.
7
a testemunha disse que viu a vítima com uma faca tentando atingir o réu
enquanto ele a segurava pelos braços. Não bastasse as contradições, a
versão do acusado e da testemunha são frontalmente contrariadas pelo
laudo pericial uma que este aponta a existência de diversas lesões, dentre
elas nas costas da vítima e em seu couro cabeludo” (fl. 192).
No mais e apenas para que não fique sem
registro, a despeito de a defesa do réu ter apresentado declaração
de próprio punho da filha dele, documento produzido longe do
contraditório, em que afirma ter a sua mãe iniciado a discussão
munida de uma faca (fls. 208/210), ainda assim revela-se impossível
a absolvição dele, pois o conjunto das provas reunido no processo
desmentem essa tentativa de exculpação e se mostraram suficientes
para amparar o decreto condenatório que sobreveio, mesmo porque
ainda que se admita essa versão dos fatos, é bem de ver que nem
por isso se justificaria a conduta agressiva do recorrente, que teria
agido com repulsa desproporcional, a bem revelar que de legítima
defesa não se cuidou na espécie.
Portanto, a condenação do apelante pelo
crime de lesão corporal praticado no âmbito de relações domésticas
e familiares contra a ex-esposa era realmente de rigor, na ausência
de excludentes.
Quanto à dosimetria, a pena foi fixada com
critério e moderação, situando-se no menor patamar para a espécie,
de três meses de detenção.
O regime prisional aberto fixado foi o mais
brando possível e a substituição da pena carcerária por sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-49.2017.8.26.0441 - Voto no 37.588.
8
restritiva de direitos ou por simples multa era mesmo incabível na
hipótese, por expressa vedação legal, posto se tratar de infração
penal cometida com violência à pessoa, no âmbito de relações
domésticas e afetivas, incidindo as regras dos artigos 44, I, do
Código Penal, e 17 da Lei no 11.340/2006.
Por fim, embora cabível o “sursis”, sob
condições, verifica-se ser mais favorável ao apelante cumprir a pena
em regime aberto, como decidido na douta sentença.
Portanto, nada havendo a alterar na douta
decisão recorrida, o desprovimento do recurso se impõe.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -